Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTRATUAIS. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do autor contra a sentença de improcedência, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e lucros cessantes. 1.1. Na inicial, o autor alegou que se cadastrou como motorista no aplicativo UBER e, após 2 anos e 6 meses na função, com aproximadamente 8.700 corridas, foi sumariamente desabilitado do aplicativo sem receber qualquer notificação pela requerida. Pontuou que tal atividade laborativa é a sua única fonte de renda.
2. Nesta sede, o autor pleiteia: a) a declaração de nulidade do ato praticado pela apelada com o consequente reconhecimento de abuso de poder; b) indenização título de lucros cessantes, no valor de R$ 45.186,45 (quarenta e cinco mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) com a incidência de correção monetária e juros a partir do ilícito, nos termos da súmula no. 54 e 362, ambas do STJ; e c) indenização a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com a incidência de correção monetária e juros a partir do ilícito.
3. Da leitura dos autos é possível verificar que não assiste razão a parte apelante, pois lhe foi oportunizado ampla defesa e contraditório, uma vez que houve notificação pela apelada, acerca dos comentários desabonadores em relação ao recorrente, como se depreende dos documentos juntados aos autos. 3.1. O descredenciamento não foi realizado em decorrência de uma única avaliação dos consumidores do serviço, mas de uma grande quantidade delas, realizadas durante todo o período em que o apelante trabalhou utilizando o aplicativo. 3.2. A empresa notificou eletronicamente o motorista de que seus serviços não estavam atendendo aos padrões esperados e, mesmo assim, não conseguiu estimular o apelante a buscar receber melhores pontuações dos consumidores do serviço. 3.3. Durante todo o período em que fazia o trabalho de transportar passageiros, o apelante teve oportunidade de se defender das notas que recebia.3.4. Não há se falar em nulidade, porquanto o apelante foi notificado e possuía ciência da conduta que lhe era exigida, quando da assinatura do contrato.
4. No caso dos autos, nota-se que a apelada agiu dentro dos moldes pactuados no contrato e as condutas narradas pelos usuários informam que o apelante violou o Código de Conduta da recorrida. 4.1. Não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação à empresa Uber, uma vez que esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias que não se verificam no caso em tela. Assim, não há se falar em lucros cessantes. 4.2. Nesta toada, verifica-se, no presente feito, que não há nexo de causalidade que possa gerar o dano moral pretendido pelo recorrente, uma vez que a recorrida agiu conforme as cláusulas estabelecidas no contrato.
5. Jurisprudência: “[...] 4. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 5. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. 7. Diante das reclamações, houve a prévia notificação do motorista, por parte da ré, a fim de alertá-lo quanto às avaliações negativas de seu serviço. Nesse contexto, friso que, para estabelecer comunicação com os usuários de sua plataforma, não se exige da empresa Uber a emissão de mensagem formal para tanto, sendo suficiente o envio do texto desejado através do aplicativo. 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018).
6. Recurso improvido.